Tribunal: TJDFT
Processo: 0752638-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752638-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS AGRAVADO: ART TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência incidental, interposto pelo CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo n. 0700110-94.2025.8.07.0006, que saneou o feito (ID 246548379), nos seguintes termos: ID 246548379 Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ART Transportes Ltda. contra Condomínio Solar de Athenas. Na inicial, a parte autora sustenta ser legítima proprietária do imóvel situado no Condomínio Solar de Athenas (lote no 02, Conjunto I) e narra que, apesar de ter apresentado todos os documentos comprobatórios da aquisição e regularização do bem, o réu recusou-se injustificadamente a regularizar a titularidade da cota condominial. Afirma que a omissão do réu impede o pleno exercício de seu direito de propriedade, e requer a regularização da titularidade condominial e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Requereu, ainda, tutela de urgência para compelir o réu a proceder à regularização da cota no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A parte ré apresentou contestação, aduzindo que a transação de aquisição do imóvel pela autora apresenta indícios de simulação e fraude à execução, pois o bem em questão está vinculado a processo criminal e a cumprimento de sentença, com averbação de sua indisponibilidade. Aponta que o imóvel foi alienado por valor ínfimo, em contexto suspeito de conluio entre a autora e os antigos possuidores, e que eventual regularização administrativa da titularidade poderia caracterizar cooperação em fraude à execução, o que justifica sua recusa. Alega, ainda, a existência de conexão com as ações em trâmite na 23a Vara Cível de Brasília/DF (cumprimento de sentença e embargos de terceiro), requerendo a declinação da competência. A parte autora não apresentou réplica, embora devidamente intimada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo à organização do processo. Rejeito, neste momento, o pedido de declinação de competência formulado pelo réu. A presente demanda versa sobre obrigação de fazer e responsabilidade civil, com causa de pedir centrada na omissão do condomínio quanto à regularização administrativa de titularidade condominial. A eventual repercussão de outras ações em curso deverá ser objeto de análise no mérito, não se verificando, por ora, prejudicialidade apta a justificar a reunião de feitos ou deslocamento de competência. Definição das questões de fato e de direito relevantes: 1) Verificar se a autora é legítima proprietária do imóvel e se houve, de fato, recusa injustificada do réu em regularizar a titularidade da cota condominial; 2) Apurar a existência de decisão judicial impeditiva da regularização da titularidade; 3) Verificar se a negativa do réu caracteriza ato ilícito indenizável; 4) Analisar a eventual configuração de simulação ou fraude à execução no negócio jurídico. O ônus da prova é distribuído na forma do art. 373 do CPC. Determino às partes que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre a presente decisão de saneamento, podendo indicar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. Caso pretendam produzir prova testemunhal, deverão apresentar, no mesmo prazo, o rol de testemunhas. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão apresentar os quesitos e indicar assistente técnico. ID 254473978 Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por ART Transportes Ltda. contra o Condomínio Solar de Athenas. Na inicial, a autora afirma ser legítima proprietária do imóvel (Lote no 02, Conjunto I) e sustenta ter havido recusa injustificada do réu em regularizar a titularidade da cota condominial, pleiteando a regularização e R$ 5.000,00 a título de danos morais. O réu apresentou contestação, na qual: (i) alega indícios de simulação e fraude à execução, porque o bem estaria vinculado a processo criminal e a cumprimento de sentença, com indisponibilidade averbada; (ii) sustenta que a alteração administrativa da titularidade poderia configurar cooperação em fraude à execução, justificando a negativa; (iii) invoca conexão com feitos na 23a Vara Cível de Brasília/DF (cumprimento de sentença no 0726396-37.2019.8.07.0001 e embargos de terceiro no 0705310-82.2025.8.07.0006) e requer declinação de competência; (iv) no mérito, pede a improcedência dos pedidos e o afastamento de danos morais. A autora, embora intimada, não apresentou réplica. Sobreveio decisão saneadora (ID 248196808) que: (a) rejeitou a declinação de competência; (b) delimitou os pontos controvertidos; (c) distribuiu o ônus da prova conforme o art. 373 do CP; e (d) abriu prazo comum de 15 dias para especificação de provas, nos termos do art. 357 do CPC O Condomínio apresentou pedido de esclarecimentos, ora recebido como embargos de declaração (art. 1.022 do CPC, alegando omissões/contradições na decisão saneadora e requerendo ajustes e diligências. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do ato embargado. Não se destinam à rediscussão do mérito, à ampliação de quesitos ou à modificação do conteúdo decisório. A decisão saneadora organizou o processo, definiu pontos controvertidos e fixou o rito probatório na forma do art. 357 do CPC . À luz desse balizamento, passo a apreciar, ponto a ponto, as alegações do embargante: 1) “Recusa injustificada” × “impossibilidade legal” Rejeito. A decisão saneadora não qualificou previamente a conduta do réu como “recusa injustificada”; apenas fixou o tema controvertido: verificar se houve recusa injustificada à luz da prova a produzir. Pretender que, em saneamento, o Juízo rotule a negativa como “impossibilidade legal” importa antecipação de mérito, o que não é vício do ato, mas matéria de julgamento. Ausente omissão/obscuridade/contradição. 2) Alcance de “decisão judicial impeditiva” Rejeito. O item controvertido n.o 2 (“apurar a existência de decisão judicial impeditiva da regularização”) foi enunciado de modo suficiente para a instrução. O detalhamento se a expressão abrange sequestro, indisponibilidade, manutenção de depositários etc. integra a prova e a valoração que serão feitas oportunamente. Embargos não servem para pormenorizar quesitos. Inexistente vício do art. 1.022 . 3) Negativa fundada em dever legal como “ato ilícito indenizável” Rejeito. O ponto controvertido n.o 3 justamente submete a julgamento se a negativa caracteriza ilícito indenizável. A pretensão do embargante é que o saneador antecipe a conclusão (ilicitude inexistente por dever legal), o que exorbita da finalidade do saneamento. Sem vício a sanar. 4) Análise de fraude à execução sem inclusão da SAGA no polo passivo Rejeito. A decisão saneadora não decidiu sobre intervenção de terceiros nem sobre eventual litisconsórcio; apenas listou a necessidade de “analisar eventual configuração de simulação ou fraude à execução” para contextualizar os pedidos de obrigação de fazer e dano moral. A discussão sobre legitimidade de terceiros/intervenção é matéria de mérito ou de incidentes próprios e não revela omissão do saneador. 5) Ilegitimidade passiva do condomínio Rejeito. A alegação de ilegitimidade passiva não foi omitida pelo saneador; o ato delimitou questões e determinou a produção de prova, sem encerrar a análise de condições da ação. Eventual ilegitimidade — explícita ou implícita na contestação — será enfrentada no momento próprio, com base no que se apurar. Não há contradição ou omissão a ser suprida. 6) Prevenção/conexão e risco de decisões conflitantes (declinação de competência) Rejeito. O saneador expressamente examinou o tema e rejeitou, por ora, a declinação de competência, assentando que a causa versa sobre obrigação de fazer e responsabilidade civil e que eventual repercussão de outros feitos será apreciada no mérito, ausente, no momento, prejudicialidade externa a autorizar reunião ou deslocamento (art. 55, §3o , arts. 58 e 59 do CPC ). A insurgência revela inconformismo com decisão já fundamentada, sem apontar vício do art. 1.022 . 7) Diligências: certidões de objeto e pé, certidão de matrícula atualizada Rejeito. O saneador abriu prazo comum para as partes indicarem as provas pretendidas (art. 357, §1o, c/c art. 370 do CPC ). Tais certidões/documentos podem ser requeridos e juntados pelas partes no prazo processual já fixado, independentemente de “esclarecimentos” adicionais. Não há omissão a sanar. 8) Reabertura de prazo para especificação de provas “após decisão esclarecedora” A reabertura do prazo decorre da natureza do recurso. À míngua de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato embargado, e verificando-se que o embargante busca rediscutir fundamentos, ampliar quesitos e modificar o conteúdo da decisão de saneamento, REJEITO os embargos de declaração. Considerando o caráter manifestamente infrutífero e protelatório da insurgência — destinada a reabrir debate já enfrentado na decisão saneadora — aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC No agravo de instrumento (ID78884455), a parte agravante pleiteia: b) O recebimento/conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento com a reforma/cassação da(s) decisão(s) agravada(s) para: a. afastar integralmente a multa do art. 1.026, §3o, CPC; b. reconhecer a ilegalidade da reclassificação do pedido de ajustes como embargos de declaração; c) determinar a apreciação adequada dos pedidos do art. 357, §1o, referentes à legitimidade passiva, conexão, competência e redistribuição do ônus da prova; d) reformar, ou subsidiariamente, cassar o saneamento, no ponto em que deixou de enfrentar essas matérias; e) estabelecer nova definição dos pontos controvertidos, conforme os ajustes apresentados Nesse aspecto, é importante mencionar que as irresignações contra as decisões de saneamento do processo, em regra, não merecem conhecimento. O art. 1.015 do CPC cita as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que não correspondem aos pedidos c, d e e da petição inicial do agravo de instrumento. Com efeito, de a decisão saneadora de indeferimento de prova não está prevista nas hipóteses definidas pelo art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, a impugnação contra a decisão saneadora possui rito de específico. Isso porque, conforme discriminado no art. 357, §1o, do CPC, o inconformismo das partes em relação a decisão saneadora do processo deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Portanto, o caso dos autos não consta nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, mesmo se considerada a taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT – Tema 988:O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação). Nesse aspecto, a falta de observância pode ser suscitada oportunamente em sede de apelação ou contrarrazões, razão pela qual NÃO CONHEÇO dos pedidos “c”, “d” e “e” do presente agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, com relação à decisão ID 246548379. Por outra perspectiva, conheço apenas os seguintes pedidos: a) afastar integralmente a multa do art. 1.026, §3o, CPC; b) reconhecer a ilegalidade da reclassificação do pedido de ajustes como embargos de declaração, referente à decisão ID 254473978. Preparo recolhido (ID 78886821). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a parte agravante requer “o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender os efeitos das Decisões Interlocutórias IDs 246548379 e 254473978” (p. 9/10). Para tanto, afirma que a “probabilidade do direito decorre da ilegalidade da multa, da reclassificação indevida do ato e da omissão na apreciação de matérias fundamentais” e que o perigo de dano é “evidente, tanto pelo impacto patrimonial imediato da multa quanto pelo risco de se prosseguir a instrução com pontos controvertidos mal fixados, por um juiz incompetente, violando os princípios da conexão, do juiz natural e da cooperação, com grave risco de prolação de decisões conflitantes”. Afirma, ainda, ter recolhido integralmente a multa, como alternativa para não se submeter à atualização monetária. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a plausibilidade do direito, é verdade que o art. 357, §1o, do CPC, prevê que o inconformismo das partes em relação a decisão saneadora do processo deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Por ter apresentado uma peça com previsão legal, o juízo na origem não poderia ter convertido a peça em embargos declaratórios com caráter protelatório, condenando a parte. Contudo, para melhor conhecimento da situação fática, se faz necessário o desenvolvimento processual em grau recursal. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não verifico o prejuízo imediato com o andamento do concurso, já que o agravante se insurge contra uma disposição em abstrato do edital do concurso público, que deveria ter sido impugnada antes do período de inscrição. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Contudo o resultado no processo não está em risco apenas pelo fato do executado ter depositado a quantia impugnada em juízo, gerando a possibilidade de eventual levantamento da quantia pela parte adversa. Nesse aspecto, é importante observar o contraditório e a ampla defesa, que ainda não puderam ser observados no presente agravo de instrumento. No caso sob exame, embora tenha defendido a imprescindibilidade da da concessão de efeito suspensivo ao recuso, nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata concessão da tutela antecipada. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. Por isso, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator